Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0704817-29.2021.8.07.0012 Apelante: Ademir Siqueira de Campos Apelados: Kleiton Teixeira da Silva Loiola Deyvid Isaias Marinho Noronha Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 48489310) interposta por Ademir Siqueira de Campos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (Id. 48489307), que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que o apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não demonstraou sua renda média mensal. Igualmente não foi apresentado comprovante de renda em outro momento da tramitação processual. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator